Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725506-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifiquei que á pedido de levantamento de Alvará de valores depositados e não informados de que foram ou não cumpridos. Assim concedo o prazo de 15(quinze) dias para a Apelante se manifestar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator